Tribunal: TCU
Processo: 043.145/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 890/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.145/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliane Cristina Hadi (XXX.199.098-XX); Gerson Pinho dos Santos (XXX.927.888-XX); Gilberto Burlamaqui Bastos (XXX.538.432-XX); Joao Paulo de Campos dos Santos Reis (XXX.888.338-XX); Jose Manuel Souto Baamonde (XXX.077.638-XX); Lana Raquel de Souza Lucena (XXX.499.912-XX); Leonir Portes de Barros (XXX.582.799-XX); Marco Aurelio Crisostomo de Menezes (XXX.523.717-XX); Mauro Costa dos Anjos (XXX.734.989-XX); Rosemeire Ramos de Camargo (XXX.073.448-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.